Tribunal: TCU
Processo: 039.574/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet, que teve por objeto a Mostra Internacional de Rock Progressivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Brasil Festeiro Produções Ltda., Thais Mochizuki Villamar e Caroline Mochizuki Villamar, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 122005, cujo objeto é "Mostra Internacional De Rock Progressivo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em favor de Brasil Festeiro Produções Ltda., Thais Mochizuki Villamar e Caroline Mochizuki Villamar, conforme as balizas fixadas pela Lei 9.873/1999 e na Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.